Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736347-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MONTEIRO DE FARIAS AGRAVADO: CELIA SILVA DE FARIAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Monteiro de Farias em face da r. decisão (ID 105923806, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Celia Silva de Farias, acolheu a impugnação para reconhecer o pagamento parcial da dívida. Sustenta o Agravante, em resumo, que o acolhimento da impugnação não prescindia da juntada de planilha que demonstrasse o valor do excesso de execução. Destaca que não teve conhecimento do depósito efetuado em 26/11/2019, posteriormente à interposição de apelação pela parte Agravada, o que afronta o disposto no art. 10 da CPC/15. Requer a antecipação da tutela recursal, sem indicar qual seria o conteúdo de tal medida. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a r. decisão agravada se limitou a reconhecer o excesso da execução relativo ao depósito efetuado anteriormente pela parte devedora, não sendo a ausência de apresentação de planilha de cálculo óbice para tal conclusão, sob pena de se perpetrar o enriquecimento sem causa da parte Exequente. Ressalte-se que o Agravante não indicou, de forma clara e objetiva, em quais circunstâncias se assenta o periculum in mora e, como já exposto, sequer informou o conteúdo do pleito liminar que pretende. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator